Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001620-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURICIO MICHELS
AGRAVADO: MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE, CARLA ROMANO CAMPOE, FERNANDO ANTONIO BERTIN, BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME
Processo Origem: Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela n. 1002439- 51.2020.8.11.0044 - 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
Agravo de Instrumento interposto por Maurício Michels, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse que move contra Marco Andre Moura Campoe, Carla Romano Campoe, Fernando Antonio Bertin e Balístico Segurança Ltda.-ME, indeferiu a tutela cautelar de manutenção de posse em relação á área da Fazenda Holandia.
Alega o equívoco da decisão agravada ao justificar que a existência de ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro público (proc. 1033-17.2017.8.11.0044, trazia insegurança jurídica. Aduz que referida ação foi reconhecida a incompetência do Juízo de Paranatinga, o que afasta a alegada insegurança. Complementa que a interpretação equivocada da Magistrada não pode abalar o direito de posse e propriedade.
Assevera que a ata notarial que serviu de fundamento para o indeferimento da medida cautelar se trata de documento unilateral e não traduz a realidade.
Sustenta que ao desqualificar o seu direito de posse pelo fato do imóvel se encontrar arrendado, ofende a regra do art. 1197 do CC.
Realça a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em particular, diz que o esbulho restou reconhecido pelas testemunhas ouvidas na audiência de justificação.
Assevera que nos documentos colacionados pela empresa Balístico Segurança consta como local da prestação do serviço a Fazenda Morada Gigante, diversa, portanto, da área objeto da lide, o que revela o esbulho praticado.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para que permaneça na totalidade da área da Fazenda Holandia até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela cautelar postulada.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em relação à área de 100 hectares e do aditamento (700 hectares). Por sua vez, determinou a desocupação no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
Pois bem. A discussão tem por origem o suposto esbulho sofrido pelo agravante, inicialmente em 100 hectares e depois em mais 712 hectares, do imóvel denominado Fazenda Holandia, com área total de 1.652,8304 hectares.
Como consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000, ao que se evidencia, as áreas de uma e outra parte são limítrofes, o que “a princípio, impacta tanto na prova da posse, quanto do esbulho”.
Sob tal vertente, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão agravada.
Verdade é que diante da complexidade da situação e da eventual sobreposição de matrículas, que certamente dependerá de dilação probatória, ao menos por ora, se revela razoável a manutenção da decisão agravada, até que, precedido do necessário contraditório, seja examinada e melhor esclarecida a matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7